Tribunal: TJDFT
Processo: 0706444-92.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0706444-92.2021.8.07.0004 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: CONDOMINIO RESIDENCIAL GAMAGGIORE RECORRIDO: JAMES DE OLIVEIRA MIRANDA DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PROCESSO CIVIL: REUNIÃO DE AÇÕES, POR FORÇA DA CONEXÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. SENTENÇA ÚNICA. CIVIL: CONDOMÍNIO. NOTIFICAÇÃO DO CONDÔMINO. AUSÊNCIA DE PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA PRÉVIA. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. APLICAÇÃO IMEDIATA DE MULTA CORRESPONDENTE AO DÉCUPLO DA TAXA CONDOMINIAL. INOCORRÊNCIA DE ESCALONAMENTO E MAJORAÇÃO DA PENALIDADE DERIVADA DO ALEGADO “COMPORTAMENTO ANTISSOCIAL”. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. IMPOSITIVA A DECLARAÇÃO DE NULIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Em razão da conexão reconhecida pelo Juízo a quo, procede-se, no presente julgamento, à análise simultânea da matéria resolvida na sentença prolatada nos processos 0706201-51.2021.8.07.0004 e 0706444-92.2021.8.07.0004. II. Em observância ao princípio da unicidade recursal, na hipótese de julgamento simultâneo de ações (sentença única), como se verifica no presente caso, é admissível a interposição de apenas um recurso, cujas razões abarcam todas as matérias. No mais, em virtude do recolhimento do preparo recursal, fica prejudicado o pedido de gratuidade de justiça formulado em ambos os processos, dado o comportamento contraditório. III. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à legalidade (ou não) da multa aplicada pelo recorrente aos recorridos, correspondente ao décuplo da taxa condominial. Recurso interposto pelo Condomínio Residencial Gamaggiore contra sentença de parcial procedência. IV. O recorrente sustenta, em síntese, que agiu no exercício regular do direito e em conformidade ao estabelecido em convenção condominial. Assevera, ainda, que, conforme preconiza o art. 137, § 4o do regimento interno, foi oportunizado aos condôminos o prazo de quarenta e oito horas para interposição do recurso; todavia, permaneceram inertes. V. Pois bem. O parágrafo único do artigo 1.337 do Código Civil estabelece que o condômino que, por seu reiterado comportamento antissocial, gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos ou possuidores, poderá ser obrigado a pagar multa correspondente ao décuplo do valor atribuído à contribuição para as despesas condominiais, até ulterior deliberação da assembleia. VI. No caso concreto, é de se pontuar que: (a) os requerentes teriam sido notificados/multados, sob o fundamento da infração constante na cláusula sétima, parágrafos terceiro e quarto da convenção condominial (reiterado comportamento antissocial) (ID. 30768362 – autos 0706201-51); (b) o referido documento, apesar de descrever os fatos que deram causa à penalidade, não informa a possibilidade, nem o prazo, para eventual apresentação de recurso administrativo, além de já constar a aplicação da multa com data de vencimento, circunstância que denotaria violação ao devido processo legal (eficácia horizontal dos direitos fundamentais), ainda que previsto no regimento interno (art. 134, § 4o); (c) em depoimento pessoal prestado em juízo, o síndico reconheceu que não foi oportunizada a apresentação de defesa prévia aos condôminos, antes da aplicação da multa (ID. 30618370); (d) conforme informação constante aos autos (ID. 30618330), a imposição de multa deve ocorrer de forma escalonada (majoração da penalidade); (e) não há comprovação de que os requerentes apresentavam incompatibilidade de convivência com os demais condôminos, tampouco que teriam sido anteriormente notificados (advertências ou multas), a justificar a fundamentação de reiterado comportamento antissocial e aplicação de multa equivalente ao décuplo do valor atribuído às contribuições ordinárias (CC, art. 1.337, caput e parágrafo único); (f) os “comportamentos inapropriados” dos requerentes, conforme consignado em sentença, não foram objetos de prévia advertência (verbal ou escrita) por parte do condomínio. VI. Nesse quadro fático-jurídico, à míngua de contundentes elementos probatórios, tem-se por excessiva a conduta do condomínio na aplicação da multa correspondente ao décuplo da taxa condominial, sob o fundamento de reiterado comportamento antissocial, porquanto resulta patente a violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa (inexistência de prazo à apresentação de defesa prévia), bem como aos da razoabilidade e da proporcionalidade (majoração da penalidade, de forma gradativa, a fim de desestimular o condômino infrator a praticar eventuais condutas antissociais). VIII. Desse modo, impositiva se torna a declaração de nulidade das respectivas multas condominiais. Escorreita, pois, a sentença de parcial procedência. IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (Lei 9.099/95, art. 55).” A parte recorrente argumenta que não houve violação do contraditório e ampla defesa na aplicação da multa ao condômino. Alega que oportunizou ao recorrido o direito de resposta, no entanto ele se manteve inerte. Requer o afastamento da nulidade e aplicação da multa. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida requer aplicação de multa ao recorrente por litigância de má-fé II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente comprovado no ID 33460657. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque não houve indicação do dispositivo constitucional supostamente violado. A parte apenas manifesta que foi oportunizado ao recorrido a ampla defesa e o contraditório sem, contudo, mencionar qual permissivo constitucional autoriza a interposição do apelo extremo, atraindo a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia."). Ademais, caso fosse possível superar este óbice, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. O recorrido pugna pela condenação do recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Contudo, esse pedido não merece prosperidade, uma vez que a mera interposição do apelo extremo, no exercício do direito de defesa não é capaz, por si só, de subsidiar o dolo processual. Ademais, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que, para a configuração da litigância de má-fé, é imprescindível a demonstração do dano efetivo à parte contrária e que o dolo seja robustamente comprovado, pois não se admite a má-fé presumida, o que não se verifica no presente caso. Incabível, destarte, o acolhimento do pedido condenatório formulado pelo requerente/recorrido. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe. Publique-se. Brasília, 21 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito